Tribunal: TJMT
Processo: 1022631-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022631-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), THAIS GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 027.527.491-80 (AGRAVADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENSINO SUPERIOR - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE MENSALIDADES E COBRANÇAS – PERÍODO DETERMINADO – FUNDAMENTO - AULAS EXCLUSIVAMENTE ONLINE EM RAZÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - JUÍZO - CONCESSÃO DA MEDIDA - PERTINÊNCIA – DECISÃO COMBATIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos colacionados na exordial, dão conta, da probabilidade do direito, porquanto a verossimilhança fática está representada, sobretudo pela imediata conduta da Agravada no adimplemento do acordo e demais indícios suficientes que respaldam a boa-fé e o efetivo desequilíbrio contratual suportado. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação de tutela requerida (Art. 300 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020